Tribunal: TJDFT
Processo: 0717564-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717564-56.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EDUARDA FONTES WISNESKY, CATIA FONTOURA DE FONTES WISNESKY REPRESENTANTE LEGAL: CATIA FONTOURA DE FONTES WISNESKY D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, na forma do artigo 1.023, §2o, do CPC, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 59286732. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador